Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708828-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: NAIARA BARBOSA DE SOUSA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. 1. É inadmissível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, risco presente no caso. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora parcial de rendimentos para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado e ALUIZIO GERALDO CRAVEIR RAMOS, OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a decisão colegiada, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, risco presente no caso” (ID 64363387). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017